Tribunal: CARF
Processo: 13708.001964/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, REFORMA, PENSÃO OU A RESPECTIVA COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PREVISTAS NO TEXTO LEGAL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O resultado pontual e isolado de exames médicos, que não tragam os dados indicados na legislação de regência, são insuficientes para reconhecimento do direito à isenção pleiteada.
De modo semelhante, se o laudo for emitido após o ano-base em que ocorreu o fato jurídico tributário, faz-se necessário que ele registre ao menos a data possível de início da doença. A falta dessa informação, ainda que conjectural ou hipotética segundo os limites definidos pela ciência e pela ética médicas, impede o restabelecimento da isenção pleiteada.
Sem a comprovação de que os valores tidos por isentos provêm do pagamento de aposentadoria, pensão ou reforma, é impossível estender aos ingressos o direito pleiteado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001964/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.331 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ITALIA RAMOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
PAGAMENTO
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA,
PENSÃO
OU
A
RESPECTIVA
COMPLEMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS PREVISTAS NO TEXTO LEGAL. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
O resultado pontual e isolado de exames médicos, que não tragam os dados
indicados na legislação de regência, são insuficientes para reconhecimento do
direito à isenção pleiteada.
De modo semelhante, se o laudo for emitido após o ano-base em que ocorreu o
fato jurídico tributário, faz-se necessário que ele registre ao menos a data
possível de início da doença. A falta dessa informação, ainda que conjectural
ou hipotética segundo os limites definidos pela ciência e pela ética médicas,
impede o restabelecimento da isenção pleiteada.
Sem a comprovação de que os valores tidos por isentos provêm do pagamento
de aposentadoria, pensão ou reforma, é impossível estender aos ingressos o
direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001964/2006-53
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001964/2006-53

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 02/06, relativa ao exercício 2003/ano-calendário
2002, em que o crédito tributário apurado foi de R$ 4.525,50 (fl. 02).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 03, foi apurada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício. Corrigido conforme informações das fontes pagadoras: Comando do
Exército (R$ 15.992,37) e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Soc. (R$
25.582,96).
Às fls. 03 e 06 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, juntamente com os
documentos de fls. 07/09, alegando, em síntese, ser portadora da Doença de Paget,
requerendo seja reavaliado o presente auto de infração.
De acordo com a fl. 19, em 07/04/2011, os autos foram encaminhados a esta Delegacia
de Julgamento para que fossem apreciados.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6o,
incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
.......................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001964/2006-53

decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
...........................................................................................................................................”
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
......................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que a impugnante trouxe aos autos o documento, de
fl. 07, sem contudo especificar ser portadora do estado avançado da Doença de Paget,
assim como deixa de informar a partir de quando se encontraria em tal estado, além de
ter sido emitido em 2003, ano-calendário posterior ao que trata a presente lide.
Sendo assim, não há como considerar a interessada portadora de moléstia grave no ano-
calendário 2002.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo com o
estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a
interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001964/2006-53

No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos do
Comando do Exército (R$ 15.992,37) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Defesa Soc. (R$ 25.582,96), verifica-se que a impugnante também não comprovou
serem decorrentes de aposentadoria ou reforma e pensão.
Logo, em virtude de não terem sido atendidas as duas condições indispensáveis à
concessão da isenção do imposto de renda, torna-se impossível acatar o pleito da
interessada.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela.
Ana Helena Faria Ferreira Bianchini - Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a isenção pleiteada pressupõe o reconhecimento por serviço oficial de saúde da
União, na medida em que os proventos recebidos tem por origem o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001964/2006-53

[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001964/2006-53

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem manteve o lançamento com base nos
seguintes fundamentos:
a) A documentação juntada aos autos não especificava o estágio da doença, de
cuja elipse dessume-se que o grau da moléstia foi tomado como critério
decisório determinante;
b) A documentação juntada aos autos não especificava o início do acometimento
pela doença, e, como ela datava de ano posterior àquele ao do fato jurídico
tributário, não seria possível concluir que o sujeito passivo já portasse a
moléstia no ano-base examinado;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001964/2006-53

c) Inexiste comprovação da classificação jurídica dos ingressos como proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão.

De fato, o acervo probatório, inclusive com a documentação juntada aos autos na
oportunidade de interposição do recurso voluntário, não contém dados imprescindíveis, previstos
no texto legal, para reconhecimento do direito pleiteado.
O resultado de Cintigrafia Óssea (fls 48) e Densitometria Óssea da Coluna
Lombar e Fêmur Direito (fls. 50) não são laudos médicos abrangentes, que tivessem por objeto o
quadro clínico do sujeito passivo, porquanto referem-se tão-somente à avaliação pontual de
exames específicos. Por reduzirem-se à avaliação isolada de exames, eles não suprem o requisito
de apresentação de laudo médico.
Por outro lado, a declaração emitida pela Policlínica Militar do Rio de Janeiro
também não registra data de possível início da doença, e, como o documento data de 2003, é
impossível inferir de seu silêncio que o sujeito passivo já sofresse da doença em 2002, ano-base
do fato jurídico tributário.
Em relação à classificação jurídica dos ingressos, conforme observado no
acórdão-recorrido, não há documentação nos autos que torne possível o exame da questão, para
confirmar ou para infirmar a declaração do sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original